Tribunal: TJMT
Processo: 1023360-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023360-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VILSON SARMENTO DA SILVA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por VILSON SARMENTO DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito em Substituição Legal, da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos registrados sob no. 1000573-39.2019.8.11.0045, deferiu e manteve a busca e apreensão de seu veículo em favor do BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
O almejado efeito suspensivo foi indeferido em regime de Plantão Judiciário (Id 113987482), sendo o presente instrumento distribuído à minha Relatoria por sorteio na forma regimental, consoante certidão de Id 114265950.
De início, o agravante pugnou pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, sendo determinada a intimação do mesmo para comprovar, por meio documental, que faz jus à concessão da benesse (Id 114441974), transcorrendo in totum o prazo para tanto, conforme certificado no Id 117917990.
Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora